Tribunal: TJSP
Processo: 1050851-93.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reintegração na posse. Sentença de improcedência fundada na declaração de prescrição quinquenal das parcelas do preço, a teor do art. 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil. Irresignação do autor. Cabimento. Alegação de que, inadimplido o compromisso de venda e compra, teria o autor resolvido o contrato e, no lugar, firmado contrato de comodato verbal com a genitora

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reintegração na posse. Sentença de improcedência fundada na declaração de prescrição quinquenal das parcelas do preço, a teor do art. 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil. Irresignação do autor. Cabimento. Alegação de que, inadimplido o compromisso de venda e compra, teria o autor resolvido o contrato e, no lugar, firmado contrato de comodato verbal com a genitora da ré. Matéria fática que demanda dilação probatória, mormente porque comprovada por prova testemunhal. Caso dos autos que não permite o julgamento antecipado da lide, nos moldes do Art. 355, inciso I, do CPC. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.